Tribunal: STF
Processo: ARE 1364889
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL EXTENSÃO DA PENSÃO POR MORTE A FILHO ESTUDANTE ATÉ OS 24 ANOS. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.369.832/SP – TEMA 643. EXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE QUE DÁ SUBSTRATO JURÍDICO O PEDIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE PREVÊ LIMITE ETÁRIO PARA BENEFICIÁRIO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO AO RECURSO.” (eDOC 5, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 194, III; e 195, §5º; do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o Estado do Amazonas afirma que a pensão por morte, prevista no ordenamento estadual como devida até os 21 anos de idade, foi estendida por ordem judicial até os 24 anos de idade ou até o término do curso superior.



    Sustenta que, por ser a pensão por morte benefício previdenciário, deve ser instituída pelo legislador considerada a seletividade na prestação de benefícios e serviços, não havendo como prevalecer o entendimento do acórdão que estendeu o pagamento do benefício para filhos capazes até 24 (vinte e quatro anos).



    Requer a reforma do acórdão local para desprover o recurso de apelação, julgando-se improcedente o pedido inicial do autor, ora recorrido. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 194, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, E 195, § 5°, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR NÃO RESTAREM ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 30, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual n. 30/2001) e o entendimento firmado na arguição de inconstitucionalidade n. 0005283- 94.2015.8.04.0000, anulou a sentença e determinou a instrução do feito acerca do estudo universitário do recorrido, a fim de apreciar a demanda de extensão da pensão. 



     Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Diante disso, não se trata de uma tarefa simples, de mera subsunção, sendo dever do magistrado analisar se a tese jurídica fixada no precedente indicado corresponde ao mesmo substrato fático e jurídico da questão decidida, bem como se há superação do entendimento. 



    No âmbito fático, tem-se uma demanda que trata de postergação de benefício previdenciário a filho maior de 21 anos e não inválido. Há, portanto, correspondência com a matéria de fato do precedente. 



    Contudo, em relação ao seu substrato jurídico não ocorre total identificação. Diferentemente do repetitivo julgado no STJ que teve por base jurídica a lei previdenciária do regime geral (RGPS), este caso tem como causa de pedir a lei previdenciária estadual, que é a Lei Complementar n º30/2001 (RPPS). 



    Não só isso, em 29/03/2016, este Tribunal de Justiça do Amazonas, em sessão do seu Tribunal pleno, julgou a Arguição de inconstitucionalidade nº 0005283- 94.2015.8.04.0000, mediante a qual se declarou incidentalmente inconstitucional o artigo 2°, II, "h" da Lei Complementar n° 30/2011 e, por arrastamento, também o artigo 7° da Lei n° 2.522/1998 e o artigo 5° da Lei n° 9.717/1998, por estabelecerem limite etário para a qualidade de beneficiário:



    (...)



    No presente caso, portanto, está-se diante de normativa estadual inválida desde a sua origem, afastando, assim, a primeira parte da tese de julgamento do STJ, pautada na existência de uma lei previdenciária válida e que limite, taxativamente, o recebimento de pensão por morte a beneficiário maior de 21 anos. 



    A segunda parte da tese jurídica fixada estabeleceu que "não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo".



    Nessa parte, o STJ entendeu que em caso de ausência de previsão normativa, aliada à jurisprudência em sentido contrário, se estaria diante de uma situação de ausência de direito a amparar a pretensão de extensão da idade do benefício.



    Pois bem. No presente caso, como visto, está-se diante de uma situação jurídica de omissão legislativa. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal do Amazonas não é contrária à pretensão do Apelante.



    Ao contrário, lhe confere substrato jurídico. Na Arguição de Inconstitucionalidade acima referida (n° 0005283-94.2015.8.04.0000), o Plenário desta Corte reconheceu que a Emenda Constitucional Federal n° 65/2010 trouxe ao cenário jurídico normas de proteção de toda juventude nacional, ao acrescentar, no caput do artigo 227 da CRFB/88, que cabe, inclusive ao Poder Judiciário, o dever de garantir ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação, à alimentação, à profissionalização, à dignidade e à convivência comunitário-acadêmica dentre outros direitos fundamentais”. (eDOC 5,p. 3-5)



    Assim, verifica-se que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Estudante universitário. Prorrogação da pensão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1188061 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos para manutenção do benefício previdenciário da parte recorrida, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação local pertinente (LCE 43/02), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 867098 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO COM BASE NA LEI ESTADUAL 7.551/77 E NA LEI COMPLEMENTAR 43/02. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O Tribunal de origem dirimiu a matéria com fundamento na análise da legislação local pertinente (Lei estadual 7.551/77 e Lei Complementar 43/02), o que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. II - Agravo regimental improvido.” (AI 854196 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2013) 



    No que toca à defendida violação ao princípio da legalidade, tem-se, nos termos da orientação sumular desta Corte, que não cabe a interposição de recurso extraordinário quando a análise da violação do citado princípio demandar interpretação de legislação infraconstitucional. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente